Tribunal: TJDFT
Processo: 0754151-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754151-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLOTTER SIGN SINALIZACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, que afastou o reconhecimento da prescrição. Em suas razões, em resumo, o agravante alega que já transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. Informa que o exequente deu causa ao transcurso do prazo prescricional, tendo em vista que se omitiu em requerer diligências na execução. Sustenta que aderiu à programa de parcelamento do crédito tributário em 2023, fato que, todavia, não restaura a exigibilidade do crédito tributário já extinto. Informa que o perigo de dano decorre do parcelamento efetuado e que, caso não seja reconhecida a prescrição, terá que pagar as parcelas do parcelamento. Requer a concessão do efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Na origem, o juiz afastou a incidência da prescrição intercorrente. Acerca da prescrição intercorrente, a questão foi discutida pelo STJ no tema repetitivo 566, em que se firmou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Suspende-se a prescrição, portanto, pelo prazo de um ano, a partir da ciência pelo exequente da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis. No caso em exame, a despeito da alegação do agravante de que já houve o transcurso do prazo prescricional de 5 anos, a inércia não pode ser atribuída ao exequente. No dia 15/07/2016, o exequente teve ciência da não localização de bens do executado. Em 06/10/2016, o exequente requereu a penhora de imóveis do executado. Em novembro de 2017 requereu o bloqueio de veículos. Após a última manifestação do exequente em novembro de 2017, o processo ficou paralisado em virtude de formalidades decorrentes da digitalização do processo e de morosidade do Poder Judiciário, de modo que apenas em julho de 2022 foi proferida decisão acerca do mérito da execução (id 132147411, processo de origem). A paralisação do feito é circunstância que não pode prejudicar o exequente. Após a propositura da execução fiscal, a demora em decidir questões formuladas pelo exequente ocorreram por razões inerentes ao mecanismo judicial. Assim, a demora no transcurso na execução não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, nos termos da súmula 106 do STJ. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro a tutela pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi